Tribunal: TJDFT
Processo: 0746158-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CONSULTA DE BENS E ATIVOS. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor é medida desproporcional, que não demonstra a eficácia em coagir o devedor a adimplir o débito, sendo incapaz de conferir efetividade ao processo executivo.
3. Inviável acolher o pedido de bloqueio dos cartões de crédito do executado, uma vez que não existem nos autos indícios mínimos que permitam concluir pela ocultação de patrimônio de sua parte, muito menos indícios da eficácia de tal medida na obtenção do crédito perseguido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.